Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-34.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CDC. SÚMULA No 297 DO STJ. INCIDÊNCIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PROTESTO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. VALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ART. 1.425, III DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa quando o juiz, na condição de destinatário da prova, fundamenta que os elementos nos autos são suficientes para formar seu convencimento, em processo cuja matéria é essencialmente de direito.
2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
3. Quando o documento é desprovido de força executiva, a ação monitória é a via cabível para a cobrança do crédito escrito e, nesse caso, a certeza, liquidez e exigibilidade não são pressupostos essenciais para tanto.
4. O protesto do título em cartório não é requisito para a propositura da ação monitória, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.
5. É válida a capitalização mensal de juros nos contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que haja previsão expressa. Incidência do Recurso Especial Repetitivo no 973.827/RS e da Súmula no 539 do STJ.
6. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
7. Nos contratos celebrados com instituições financeiras, posteriormente à edição da Medida Provisória n.o 1.963- 17/2000, perenizada sob o n.o 2.170-36/2001 pela EC n.o 21/2001, é lícita a capitalização de juros.
8. É legítima a adoção, pelas instituições que compõem o sistema financeiro nacional, de taxas de juros superiores a 12% ao ano.
9. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
10. A comissão de permanência é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora.
11. A ausência de previsão contratual expressa de comissão de permanência enseja o afastamento da respectiva cobrança.
12. Reveste-se de legalidade a disposição contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, em conformidade com o disposto no art. 1.425, III do Código Civil.
13. Em sede de embargos à monitória, o ônus da prova é do embargante, conforme o art. 373, II do CPC, porque o credor dispõe da prova escrita da dívida suficiente para mover a ação monitória.
14. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.